Tribunal: STF
Processo: Rcl 60621
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Centrais de Abastecimentos de Campinas S/A (CEASA Campinas) em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT da 15ª Região, proferida nos Autos nº 0010703-47.2020.5.15.0001, que manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da ora reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra.



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    5. No julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, o STF declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.



    6. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.



    7. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no STF indicaram que, diante da decisão proferida nos autos da ADC 16, parte importante dos órgãos da Justiça do Trabalho apenas alterou a fundamentação das suas decisões, mas manteve a postura de condenar automaticamente o Poder Público. Tais decisões invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. A alusão genérica à culpa in vigilando, em tais termos, constituía mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração. Nesse sentido: Rcl 20.701, Rcl 20.933 e Rcl 21.284, sob a minha relatoria.



    8. Em outros casos, a Administração Pública é responsabilizada automaticamente sempre que há inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, a pretexto de que, havendo inadimplência, ou o Poder Público não fiscalizou a contento ou, tendo fiscalizado e tomado ciência da ocorrência de infração à legislação trabalhista, não tomou as providências necessárias a impor a correção, de modo que haveria culpa in vigilando. Em todas essas hipóteses, há evidente violação ao precedente proferido na ADC 16.



    9. Em razão disso, no julgamento do RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o Supremo afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, embora, segundo o Tribunal Superior do Trabalho (TST), não tenha havido o exercício adequado do poder-dever de fiscalização. Ao final, fixou-se a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    10. A Primeira Turma analisou os agravos nas Rcls 36.958 e 40.652 a respeito dos referidos paradigmas. As reclamações foram ajuizadas contra decisões do TST que negaram seguimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) por ausência de transcendência da controvérsia, motivo pelo qual determinaram a baixa imediata dos autos. O colegiado, por maioria, deu provimento aos agravos, para cassar as decisões reclamadas e afastar a responsabilidade subsidiária da União, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencida a Ministra Rosa Weber, Relatora, a qual havia concluído que afastar a decisão do TST sobre a existência de responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    11. Prevaleceu o voto do Ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que, ao examinar a matéria e barrar a transcendência, aquele Tribunal está a impedir que o STF aprecie a mesma questão jurídica, já analisada anteriormente na ADC 16 e no RE 760.931, sobre a qual foram editadas teses sobre a necessidade de exame detalhado de haver ou não culpa. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que na Primeira Turma tem sido reiteradamente decidido que “somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 — que é a da não responsabilização da Administração — caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte”.



    12. O número de reclamações que chegam ao STF discutindo a matéria demonstra que, na prática, a postura de considerável parte da Justiça do Trabalho continua sendo a de condenar automaticamente a Administração, desde que haja inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, em violação à posição que se cristalizou no STF. Atento a este cenário, tendo em vista a maioria que se formou na Primeira Turma, com destaque para as Rcls 36.958 e 40.652 e para a própria decisão proferida no agravo interno nestes autos, bem como diante da clara necessidade de fazer prevalecer a posição desta Corte, consolidada na ADC 16 e no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, entendo que deve prevalecer a postulação apresentada na reclamação.



    13. No caso em análise, a decisão reclamada ampara-se na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas e na presunção de ciência das condições de trabalho, apenas por terem lugar nas dependências da reclamante. Aponta, ademais, o conhecimento da incapacidade financeira da prestadora de serviço com base em fatos posteriores ao desenvolvimento do contrato - acordo extrajudicial para pagamento das verbas rescisórias, o qual, inclusive, fora quitado, conforme indicado na própria decisão reclamada. Confira-se o trecho pertinente:



    A 3ª reclamada argumenta que firmou contrato de prestação de serviço com a 1ª reclamada, após processo de licitação. Sustenta que não teria responsabilidade pelo contrato de trabalho do autor, aclamando o artigo 71 da Lei nº 8.666/93. Acrescenta que apresentou documentos que comprovam a efetiva fiscalização do contrato com a 1ª reclamada. Pugna pela exclusão da responsabilidade subsidiária. Por fim, alega que não possui responsabilidade pelas verbas rescisórias. 



    Vejamos. 



    O Eg. STF, quando do julgamento do RE nº 760.931, cuja respectiva decisão foi publicada em 12/09/2017, assentou, por estreita maioria de seis votos a cinco, a seguinte tese:



    (...)



    Infere-se da tese supra que a Suprema Corte buscou ratificar ou reafirmar o critério dantes já estabelecido por ocasião da ADC nº 16, qual seja: havendo contratação, pelo ente público, de empresa privada para a prestação de serviços à Administração, a eventual responsabilização desta pelos créditos devidos aos trabalhadores da empresa intermediária dependerá de prova ou demonstração suficiente nos autos de conduta culposa do administrador. 



    Assim, caberá ao Juízo averiguar, em cada processo específico ou situação concreta, acerca da diligência da Administração Pública em relação ao desenvolvimento hígido do pacto de prestação de serviços que fora ultimado em seu favor, e a partir do qual os empregados da pessoa jurídica intermediária investiram sua força de trabalho.



    No caso, é incontroverso que a autora foi contratada pela 1ª reclamada (Strategic Security) como vigilante, prestando serviços à 3ª reclamada (CEASA) a partir de junho de 2019, em razão de contrato firmado entre a 1ª e a 3ª reclamada. É incontroverso que a força de trabalho do empregado se reverteu em proveito da tomadora de serviços (CEASA). 



    Logo, cumpre averiguar se o segundo reclamado comprovou satisfatoriamente o estrito cumprimento do dever de fiscalização das atividades da empresa prestadora de serviços contratada, fiscalização essa que mais do que meramente formal deve se revelar eficiente na preservação dos interesses dos trabalhadores



    No que se refere ao contrato de trabalho da parte autora, foi reconhecida a supressão do intervalo intrajornada. Ademais, a 1ª reclamada está em processo de recuperação judicial e, para a extinção contratual do autor, parcelou as verbas rescisórias em quatro vezes. Evidente os sinais de incapacidade financeira da reclamada principal. 



    Verifica-se que a própria CEASA anexa acordos de parcelamento de verbas rescisórias dos empregados, comprovando a ciência das condições da reclamada principal. 



    Sob outra ótica, os demais documentos anexados não comprovam fiscalização efetiva. Destaca-se que a supressão do intervalo intrajornada, norma de higiene e segurança do trabalho, ocorria em todos os finais de semana dentro de suas dependências, não há como crer que não sabia de tais irregularidades. 



    Diante disto, não há como se considerar ente estatal cioso no trato da coisa pública e, em especial, do crédito alimentar da parte obreira subordinada à empregadora faltosa, deixando o empregado à própria sorte, merecendo, portanto, ser mantida a responsabilidade pelos débitos trabalhistas reconhecidos no presente caso.



     



    14. Os fatos destacados, todavia, não atendem ao requisito acima exposto. Não houve demonstração efetiva de que a Administração teve ciência do descumprimento de um dever trabalhista e não adotou qualquer providência. Nessas circunstâncias, deve ser afastada a responsabilidade subsidiária da Administração Pública.



    15. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0010703-47.2020.5.15.0001) na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Administração Pública. A presente decisão não afeta a responsabilidade do devedor principal.



    16. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



          Brasília, 08 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator